Tribunal: TJDFT
Processo: 0733845-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO REALIZADO EM NOME DO AUTOR POR TERCEIRO. FRAUDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO E DOS DÉBITOS REGISTRADOS EM NOME DO AUTOR PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO. EXPEDIÇÃO MANDADO AO DETRAN. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO.
1. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00, consideradas as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Em caso de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a contrato de financiamento celebrado mediante fraude, é possível substituir a obrigação de fazer imposta ao credor fiduciário/réu, de transferir a propriedade do veículo e dos débitos correspondentes para seu nome, pela expedição de mandado ao DETRAN/DF para que o providencie, a fim de assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação (CPC, art. 497), e efetividade ao processo, mormente se aludido órgão exige a realização de vistoria do automóvel, do qual não se tem notícia do paradeiro.
3. Substituída a obrigação de fazer imposta ao réu, não dever subsistir a multa diária aplicada para o caso de seu descumprimento, razão pela qual deve ser excluída da condenação.
4. Recurso conhecido e provido em parte.